Tribunal: TCU
Processo: 011.709/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 311/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de apreciação de atos sujeitos a registro, na modalidade de admissão, aposentadoria, reforma ou pensão; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando que os atos iniciais de aposentadoria de Ana Maria Duarte Vidal Silva, Damasco Alves de Oliveira, Francisco Bernardo de Araujo e Maria Adalgisa de Souza Lima, em exame, foram disponibilizados ao TCU há mais de cinco anos, sem apreciação, situação que atrai o registro tácito, com possibilidade de sua revisão de ofício, porquanto não transcorridos mais de dez anos desde a entrada do ato no Tribunal; e Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito dos atos de Ana Maria Moreira Colaço, Antonio Jose Marques, Argemiro Rocha, Augusto Vicente de Souza, Carlyle Rego, Elmo Cardoso de Araujo, Francisco Dias Ferreira Filho, Francisco Felipe Alves, Genesio Gonçalves de Abrantes, Joao Bosco Teles da Roza, Joao Gomes da Silva, Jonio Cintra E Oliveira, Jose Candido de Macedo Filho, Kerton Bezerra de Figueiredo, Manoel Hermenegildo da Costa, Maria Suzete de Menezes, Martiniano Miranda Magalhães, Raimundo Lopes de Mesquita e Suzana Marilia Leal; b) considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de Adailton David de Campos, Antonio Milton de Souza, Claudio Geraldo Seixas Guedes, Ednaldo Batista Araujo, Francilaide Vasconcelos de Oliveira, Francisco de Assis da Silva, Francisco Pacheco Filho, Genival Ramos da Silva, Hilario Ferreira da Silva, Ireusa da Silva Lima, Ivete Sousa, Jose Nunes Gomes, Maria Aleuda Fernandes, Maria de Lourdes Queiroz, Mauro da Silva Melo e Paulo Roberto Cabral da Silva; c) considerar tacitamente registrados os atos iniciais de aposentadoria de Ana Maria Duarte Vidal Silva, Damasco Alves de Oliveira, Francisco Bernardo de Araujo e Maria Adalgisa de Souza Lima, com posterior revisão de ofício, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 011.709/2016-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adailton David de Campos (XXX.331.944-XX); Ana Maria Duarte Vidal Silva (XXX.613.203-XX); Ana Maria Moreira Colaço (XXX.986.763-XX); Antonio Jose Marques (XXX.724.883-XX); Antonio Milton de Souza (XXX.497.193-XX); Argemiro Rocha (XXX.342.094-XX); Augusto Vicente de Souza (XXX.978.683-XX); Carlyle Rego (XXX.810.503-XX); Claudio Geraldo Seixas Guedes (XXX.218.954-XX); Damasco Alves de Oliveira (XXX.728.414-XX); Ednaldo Batista Araujo (XXX.130.204-XX); Elmo Cardoso de Araujo (XXX.517.423-XX); Francilaide Vascocelos de Oliveira (XXX.519.933-XX); Francisco Bernardo de Araujo (XXX.983.603-XX); Francisco Dias Ferreira Filho (XXX.577.993-XX); Francisco Felipe Alves (XXX.024.403-XX); Francisco Pacheco Filho (XXX.014.904-XX); Francisco de Assis da Silva (XXX.038.314-XX); Genesio Gonçalves de Abrantes (XXX.041.804-XX); Genesio Gonçalves de Abrantes (XXX.041.804-XX); Genival Ramos da Silva (XXX.673.004-XX); Hilario Ferreira da Silva (XXX.370.483-XX); Ireusa da Silva Lima (XXX.140.603-XX); Ivete Sousa (XXX.486.204-XX); Joao Bosco Teles da Roza (XXX.728.603-XX); Joao Gomes da Silva (XXX.628.504-XX); Joao Gomes da Silva (XXX.628.504-XX); Jonio Cintra e Oliveira (XXX.057.371-XX); Jose Candido de Macedo Filho (XXX.867.023-XX); Jose Nunes Gomes (XXX.905.823-XX); Kerton Bezerra de Figueiredo (XXX.133.175-XX); Manoel Hermenegildo da Costa (XXX.734.814-XX); Manoel Hermenegildo da Costa (XXX.734.814-XX); Maria Adalgisa de Souza Lima (XXX.773.813-XX); Maria Aleuda Fernandes (XXX.559.683-XX); Maria Suzete de Menezes (XXX.570.301-XX); Maria de Lourdes Queiroz (XXX.367.364-XX); Martiniano Miranda Magalhães (XXX.130.893-XX); Mauro da Silva Melo (XXX.707.303-XX); Paulo Roberto Cabral da Silva (XXX.788.304-XX); Raimundo Lopes de Mesquita (XXX.035.268-XX); Suzana Marilia Leal (XXX.323.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: orientar a Sefip no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício dos atos relacionados, segundo critérios de materialidade e relevância.